Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-39.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022924-39.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA REGINA CHIMIT - CPF: 506.577.989-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), A C S ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - CNPJ: 18.879.641/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), M.T. CURSOS DE IDIOMAS LTDA - CNPJ: 07.404.548/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 7º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA EXCEPCIONAL VIA COMO SUCEDANEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A decisão de mérito, após transitar em julgado, pode ser objeto de ação rescisória se o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, uma prova nova cuja existência desconhecia ou que não pôde utilizar, e que seja capaz, isoladamente, de garantir um resultado favorável. Esta possibilidade está prevista no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Sem a apresentação de prova nova ao processo, e recorrendo à via rescisória como um substituto de recurso, o que é expressamente rejeitado pelo ordenamento jurídico, a improcedência da ação se impõe como medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rescisória proposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP - PREVISINOP objetivando rescindir o acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte no Recurso de Apelação nº 0005780-73.2012.8.11.0015, já transitado em julgado, arguindo, para tal, a sua incursão no artigo 966, inciso VII, do CPC.

O autor, na petição inicial, manifesta sua intenção de rescindir o acórdão que confirmou a sentença emitida na ação previdenciária nº 0005780-73.2012.811.0015, fundamentando-se no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Justifica tal intenção pela obtenção, após o trânsito em julgado, de prova nova, da qual não tinha conhecimento, e que seria capaz de assegurar um julgamento favorável.

Desde o início, defende que estão preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência nesta ação rescisória visando à suspensão do cumprimento da sentença original. Argumenta que a probabilidade do direito se comprova pela evidência de que a condição de vida da parte contrária difere completamente do que foi relatado no laudo médico que fundamentou sua aposentadoria por invalidez. Além disso, enfatiza que o perigo da demora fica claro devido à necessidade de um desembolso prévio de quantia significativa.

Relata ter encontrado no Facebook um perfil associado à ré, Márcia Regina Chimit, evidenciando de maneira inequívoca que a conta pertence à demandada. Tal afirmação baseia-se na correspondência entre o nome, a foto do perfil, o estilo da assinatura, a data de nascimento e o nome da mãe da ré com os dados de sua identidade.

Destaca-se que, ao descobrir que a ré reside atualmente na Suécia, o autor consultou sua rede social, constatando que a realidade de vida da ré contrasta significativamente com o cenário descrito no processo, onde se alega total incapacidade para interações sociais, incluindo uma alegada fobia social.

No processo originário, a ré teria pedido exoneração devido a um estado de pânico e à alegada incapacidade de desempenhar qualquer atividade envolvendo interação com pessoas, reagindo com choro e desespero. No entanto, o perfil social da ré mostra-a participando de atividades com alunos, o que sugere a capacidade de lidar com o convívio social de forma positiva e tranquila. Isso contradiz, segundo o autor, as conclusões do laudo pericial de 07/02/2018, pelo Dr. Fabio Tadeu Panza, que atestou incapacidade total e permanente, exacerbada pela sua profissão como professora.

Alega que o conjunto de fotos da requerida divulgadas em sua rede social não reflete a realidade fática descrita na ação previdenciária original. Destaca que "a foto mais antiga relacionada à sua profissão como professora particular de inglês data de 2013, antes mesmo de solicitar a exoneração em 2014 na prefeitura de Sinop/MT".

Enfatiza que, "mesmo antes de pedir exoneração em 11/02/2014, a requerida não estava incapacitada conforme relatado ao médico, o que foi formalizado na época, sugerindo que sua dificuldade estava em trabalhar para a prefeitura, visto que continuou sua vida normalmente, conforme demonstram inúmeras postagens na rede social, incluindo várias fotos que evidenciam a continuidade de suas atividades como professora".

Conclui que o laudo médico não corresponde à realidade da vida da requerida, configurando uma injustiça com a sociedade e com o Instituto ao destinar uma grande indenização indevida à requerida.

Baseado nestes argumentos, o autor solicita a concessão de liminar "para suspender a execução da sentença do processo original nº 0005780-73.2012.8.11.0015". No mérito, requer a procedência da ação rescisória "conforme o Artigo 968, inciso I do Código de Processo Civil, para rescindir o acórdão nº136201695, desconstituindo a coisa julgada e determinando o reexame da causa, objetivando a declaração de total improcedência da petição inicial do processo original".

De forma subsidiária, "pleiteia a análise da possível aposentadoria (dado que a requerida continuou trabalhando), negando retroativos e solicitando novas perícias e o devido processo administrativo legal pelo Instituto".

Requer, também, "a intimação da escola de idiomas CNA em Sinop/MT, para que informe desde quando a requerida lecionou inglês particularmente na instituição, a intimação à Receita Federal para investigação do imposto de renda da requerida de 2014 a 2022, após o pedido de exoneração na prefeitura de Sinop/MT, e a intimação ao INSS em Sinop/MT, para verificação das contribuições da requerida de 2014 a 2022".

A liminar foi indeferida conforme decisão no ID 152133197, que posteriormente foi pugnada por meio de um agravo interno apresentado no ID 153319689.

O agravo interno foi contra-arrazoado e posteriormente negado pelo julgamento colegiado, conforme decisão registrada no ID 167445695.

Em sede de contestação (id. 156519668), a ré, MARCIA REGINA CHIMIT, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da manifestação da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela improcedência da ação, argumentando a ausência de prova nova conforme o requisitado pelo inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação é fundamentada no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC), baseando-se na obtenção de uma nova prova anteriormente desconhecida ou inacessível, que tem o potencial de alterar o resultado do caso.

Conforme relatado, a prova em questão é a descoberta de um perfil no Facebook associado à ré, Márcia Regina Chimit.

No mencionado perfil, a ré é vista participando de atividades com alunos, o que demonstra sua capacidade de interação social de forma positiva e tranquila. Esta descoberta contradiz o laudo pericial de 07/02/2018, elaborado pelo Dr. Fabio Tadeu Panza, que atestou a incapacidade total e permanente da ré, acentuada por sua profissão como professora.

Com base nessa nova evidência, o Instituto de Previdência de Sinop - PREVISINOP intenta a rescisão do acórdão emitido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte no Recurso de Apelação nº 0005780-73.2012.8.11.0015.

Pois bem, embora o autor tenha apresentado um documento, descoberto após o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida em 02/09/2022, este não é suficiente para assegurar um resultado favorável ou invalidar a decisão em discussão.

Isso se deve ao fato de que a suposta nova prova se baseia apenas em fotos e alguns comentários na página pessoal da ré. Tais elementos não são capazes de demonstrar de forma convincente que ela estivesse exercendo qualquer atividade profissional, especialmente no magistério, especialmente durante o período em que recebia benefício previdenciário.

Isto se torna evidente quando a própria inicial rescindenda reclama a produção de mais provas para comprovar o seu intento, notadamente quando pleiteia “
a Intimação a escola de Idiomas CNA (Curso de Inglês, Curso de Espanhol, Intercâmbio, Sinop MT) no Endereço: Avenida das Acácias, nº 1188, Centro, Setor Residencial Sul, Sinop - MT, CEP: 78550-057 para que declare desde quando (ano) a parte Ré ministrou aulas particulares de Inglês na referida escola (...) a Intimação a RECEITA FEDERAL para que se investigue o imposto de renda da parte Ré no que tange aos rendimentos do período 2014 a 2022, período posterior ao pedido de exoneração perante a prefeitura de Sinop/MT (...) a intimação da Autarquia – INSS Sinop/MT, para que se possa ter conhecimento das respectivas contribuições da Ré do período de 2014 a 2022”.

Desta feita, o que se verifica é que a parte autora juntou indícios, nada mais do que isso, do que alega – longe de ter sido juntada prova suficiente, por si só, de lhe garantir provimento favorável, como reclama o codex processual, de sorte que a ação se converte em nova seara recursal, o que não é admissível.

A respeito de novas provas, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada. (AR n. 6.966/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Das informações extraídas do aresto, constata-se que o agravante não conseguiu comprovar a existência de nova prova, fato impeditivo ao acesso à testemunha ou potencial condição da prova para obter provimento judicial favorável. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o documento apto a compor a ação rescisória é aquele que, existente à época da decisão rescindenda, era capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido. (...)” (AgInt no REsp n. 2.002.144/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Portanto, o autor não apresentou ao processo qualquer prova nova capaz de invalidar a decisão anterior.

Além disso, é sabido que a via rescisória, por sua natureza excepcional, não pode ser empregada como substituta de recurso, conforme busca o recorrente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOVOS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA 1.199 DO STF. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. (...) "a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial" (...) (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CARACTERIZADO O ERRO DE FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (...) (AgInt no AREsp n. 2.003.594/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo improcedente a ação rescisória, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024